Tribunal: TJMT
Processo: 1025553-28.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025553-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - CPF: 724.587.121-34 (APELANTE), SAMARA BASTOS COSTA - CPF: 045.330.431-19 (ADVOGADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), GERMANY CAR SERVICE CUIABA EIRELI - CNPJ: 30.851.972/0001-50 (APELADO), RAFAELA MARTELLI - CPF: 015.025.831-35 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMIANRES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
VEÍCULO PROVENIENTE DE LEILÃO COM AVARIAS SEVERAS. DEFEITOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO DELIBERADA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Perdas e Danos, condenando o autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa. O apelante contratou os serviços da apelada para reparar defeito no sistema de arrefecimento de veículo BMW, pagando R$ 10.998,00. Após a devolução do bem, o problema reapareceu, sendo apresentado novo orçamento de R$ 6.810,00 para serviços distintos. O apelante pretende a reforma da sentença para condenar a apelada ao reparo definitivo sem custos adicionais, ao pagamento de danos materiais e morais, e ao afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a persistência do defeito no sistema de arrefecimento do veículo configurou falha na prestação do serviço ou decorreu de problema distinto e superveniente; (ii) verificar se o histórico do veículo, proveniente de leilão com classificação na categoria D e com avarias severas preexistentes, é relevante para a solução da controvérsia; (iii) analisar se há amparo para a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais e morais; (iv) examinar se a condenação do apelante por litigância de má-fé foi adequada diante da omissão deliberada de informações relevantes sobre o histórico do veículo.

II.

Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da prestadora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, porém não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrado que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. As Ordens de Serviço nº 560 e nº 746 descrevem procedimentos mecânicos distintos, sendo a primeira destinada à planagem da base do cabeçote e do bloco, e a segunda à intervenção nas camisas do bloco do motor e retífica do bloco, serviços mais profundos e complexos relacionados à integridade estrutural dos cilindros.
5. As provas orais produzidas, especialmente o depoimento técnico do mecânico da concessionária autorizada BMW, esclareceram que o diagnóstico de problemas complexos em motores é frequentemente um processo eliminatório e escalonado, sendo comum que a correção de um problema revele outro mais profundo.
6. As testemunhas confirmaram que o sintoma inicial do veículo era a redução do nível de água do motor e que, após a execução dos serviços da primeira ordem, o novo problema passou a ser a redução do nível de óleo, indicando que o vazamento de água foi estancado e que surgiu sintoma mecânico diverso.

7. A apelada demonstrou que o primeiro serviço foi executado adequadamente e que a persistência de sintomas decorreu de causa diversa daquela inicialmente tratada, afastando o nexo de causalidade entre sua conduta no primeiro reparo e a necessidade do segundo.
8. O histórico do veículo é fator relevante para a compreensão da controvérsia, pois o bem é proveniente de leilão, com registro de sinistro e classificação na categoria D, indicando danos de grande monta, informação omitida pelo apelante na inicial.

9. O apelante tinha conhecimento da extensão das avarias de seu veículo desde abril de 2019, quando recebeu orçamento da concessionária autorizada BMW no valor de R$ 147.856,94 para substituição do motor, informação também não mencionada na inicial.

10. As testemunhas confirmaram que o veículo apresentava peças não originais e serviços anteriores de baixa qualidade, reforçando a conclusão de que o motor possuía avarias severas e preexistentes que não poderiam ser integralmente solucionadas com os serviços inicialmente contratados.
11. Quanto aos danos materiais, o contrato de locação de veículo foi firmado com empresa administrada pelo próprio apelante, sem comprovação de efetivo desembolso financeiro, além de restar demonstrado que o apelante é proprietário de outro veículo e faz uso constante dos veículos de sua própria locadora.

12. O art. 18, § 1º, III, do CDC aplica-se a fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, não sendo aplicável ao caso dos autos, que trata de prestação de serviços, além de não restar demonstrada falha na prestação dos serviços.

13. A configuração do dano moral exige a comprovação de ato ilícito, dano efetivo e nexo de causalidade, elementos não demonstrados nos autos, enquadrando-se a situação vivenciada pelo apelante como mero dissabor contratual.
14. O apelante omitiu deliberadamente informações relevantes sobre o histórico do veículo, incluindo sua origem de leilão, registro de sinistro, classificação na categoria D e conhecimento prévio da extensão das avarias, omissões cruciais para a construção de narrativa que o vitimizava quando a realidade era muito mais complexa.

15. A conduta do apelante amolda-se ao comportamento temerário previsto no art. 80, V, do CPC, e ao uso do processo para conseguir objetivo ilegal, previsto no art. 80, III, do CPC, além de ter simulado contrato de locação de veículo com empresa que administra, sem comprovação de efetivo desembolso, em tentativa de obter vantagem indevida.

III.

Dispositivo e tese

16. Recurso de Apelação não provido. Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 18% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. A prestadora de serviços mecânicos não responde por defeitos supervenientes distintos daqueles inicialmente diagnosticados e reparados, quando demonstrado que os serviços contratados foram executados adequadamente e que a persistência de sintomas decorreu de causa diversa relacionada a avarias severas e preexistentes do veículo. 2. O histórico do veículo, especialmente quando proveniente de leilão com classificação na categoria D e com avarias crônicas conhecidas pelo proprietário, é fator relevante para a compreensão da controvérsia e para a análise do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e os defeitos supervenientes. 3. Configura litigância de má-fé a omissão deliberada de informações relevantes sobre o histórico e as condições do veículo, especialmente quando tais informações são cruciais para a construção de narrativa que vitimiza o autor e busca obter vantagem indevida."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV e VIII; 14, § 3º; 18, § 1º, III; 20, § 2º; 47; CC, arts. 422, 757 e 792; CPC, arts. 80, II, III e V; 85, § 11; 373, I; 932, III; 1.012, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
não houve citação específica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência movida contra
GERMANY CAR SERVICE CUIABA EIRELI
.

O apelante narra que é proprietário do veículo BMW/320I active, 17/17, placa GDC-4E58, o qual apresentou defeito no sistema de arrefecimento. Em 10 de janeiro de 2020, contratou os serviços da apelada para o devido conserto, despendendo o valor de R$ 10.998,00 (dez mil novecentos e noventa e oito reais), conforme Ordem de Serviço nº 560 (Id 42146928).

O veículo foi devolvido em 10 de março de 2020. Contudo, após percorrer aproximadamente 300 km, o mesmo problema reapareceu. Ao retornar à oficina em 25 de março de 2020, foi surpreendido com novo orçamento no valor de R$ 6.810,00 (seis mil oitocentos e dez reais), conforme Ordem de Serviço nº 746 (Id 42147696).

Com base nesses fatos, o apelante ajuizou a presente ação requerendo, em tutela de urgência, que a apelada fosse compelida a buscar o veículo, efetuar o reparo definitivo sem custo adicional e fornecer carro reserva. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela, condenação da apelada ao pagamento de danos materiais (custos de locação de veículo e abatimento proporcional de 1/3 do valor pago) e compensação por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id 33479320), decisão mantida em sede de Agravo de Instrumento (Id 40258959).

A apelada apresentou contestação (Id 42145286), sustentando que o apelante omitiu informações sobre o histórico do veículo, que seria proveniente de leilão, com registro de sinistro e classificação na categoria "D". Argumentou que os serviços da Ordem de Serviço nº 560 foram necessários e corretamente realizados para diagnóstico inicial de empeno do bloco e do cabeçote. Afirmou que, após a primeira intervenção, foi constatado defeito distinto e mais grave (avarias nas camisas do bloco do motor), justificando novo orçamento. Impugnou os pedidos de danos materiais e morais e requereu a condenação do autor por litigância de má-fé.

Houve impugnação à contestação (Id 58873567), na qual o apelante reiterou os termos da inicial.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (Id 40684239). O feito foi saneado (Id 89564201), fixando-se como pontos controvertidos a responsabilidade da apelada, o nexo causal e a extensão dos danos, sendo deferida a produção de prova oral.

Em audiência de instrução e julgamento (Id 95156702), foi colhido o depoimento pessoal do autor e foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes.

A sentença (Id 217825445) julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo apelante, condenando-o por litigância de má-fé ao pagamento de multa no percentual de 5% sobre o valor corrigido da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso (Id 224192105), sustentando que a sentença incorreu em
error in judicando
. Argumenta que ambos os problemas estão intrinsecamente ligados ao mesmo componente do veículo e à mesma queixa inicial, cuja verificação deveria ter sido diagnosticada desde o início. Alega que a falha no serviço gerou transtornos graves, violando seu direito à paz e à segurança. Sustenta que foi necessário efetuar locação de veículo para sua locomoção e que a sentença deu peso excessivo ao fato de o veículo ser oriundo de leilão. Pretende o afastamento da multa por litigância de má-fé, argumentando que a simples omissão sobre o histórico do veículo não configura alteração da verdade dos fatos. Requer a inversão do ônus da sucumbência e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20%.

A apelada apresentou contrarrazões (Id 227312315), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. No mérito, sustenta o acerto da sentença, a inexistência de falha na prestação de serviços, a relevância do histórico do veículo, o descabimento dos danos materiais e morais, a escorreita condenação por litigância de má-fé e a necessária majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência movida contra
GERMANY CAR SERVICE CUIABA EIRELI
.

PRELIMINARES

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, alegando que o apelante se limitou a reproduzir trechos de sua inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Analisando as razões recursais, observo que o apelante, embora de forma repetir trechos da inicial, apresentou argumentos que buscam desconstituir os fundamentos da sentença. Abordou a questão da responsabilidade objetiva do fornecedor, a correlação entre os defeitos diagnosticados, a irrelevância do histórico do veículo para a solução da lide, o cabimento dos danos materiais e morais e o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Portanto, embora as razões recursais pudessem ser mais específicas e dialéticas, não se verifica ausência absoluta de impugnação aos fundamentos da sentença. Assim,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
.

Quanto ao pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, verifico que o apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil. Ademais, a sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, não havendo provimento condenatório em desfavor da apelada a ser suspenso. O único provimento condenatório recai sobre o próprio apelante. Assim,
indefiro o pedido de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo
.

Do Mérito

Da Responsabilidade Civil e da Falha na Prestação de Serviços

O cerne da controvérsia reside em definir se a persistência do defeito no veículo do apelante, após a primeira intervenção da apelada, configurou falha na prestação do serviço ou se decorreu de problema distinto e superveniente.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da apelada, como prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Contudo, a responsabilidade objetiva não é absoluta. O § 3º do art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Analisando os elementos dos autos, verifico que a apelada demonstrou, por meio das Ordens de Serviço nº 560 e nº 746, que os serviços realizados em cada intervenção foram distintos. A primeira ordem de serviço descreve serviços como "planagem da base do cabeçote" e "planagem da base do bloco", destinados a corrigir deformidades nas superfícies de contato do motor. A segunda ordem de serviço descreve a necessidade de intervenção nas "camisas do bloco do motor" e "retífica do bloco do motor", serviços mais profundos e complexos, relacionados à integridade estrutural dos cilindros.

As provas orais produzidas corroboram essa distinção. A testemunha Cícero Lourenço da Silva, mecânico da concessionária autorizada BMW, esclareceu que o diagnóstico de problemas complexos em motores é frequentemente um processo eliminatório e escalonado, sendo comum que a correção de um problema revele outro mais profundo. Esse depoimento técnico é relevante para a compreensão da dinâmica dos reparos em motores com avarias severas.

Além disso, as testemunhas arroladas pelo próprio apelante confirmaram que o sintoma inicial do veículo era a redução do nível de água do motor. Após a execução dos serviços da Ordem de Serviço nº 560, o novo problema passou a ser a redução do nível de óleo, indicando que o vazamento de água foi estancado e que surgiu um sintoma mecânico diverso.

Dessa forma, a apelada logrou demonstrar que o primeiro serviço foi executado adequadamente e que a persistência de sintomas decorreu de causa diversa daquela inicialmente tratada, afastando o nexo de causalidade entre sua conduta no primeiro reparo e a necessidade do segundo.

Do Histórico do Veículo

O apelante sustenta que o histórico do veículo é irrelevante para a solução da lide e que a apelada, ao aceitar o serviço, assumiu o risco e a obrigação de resultado de entregar o bem em perfeitas condições.

Contudo, o histórico do veículo é fator relevante para a compreensão da controvérsia. Os elementos dos autos demonstram que o veículo é proveniente de leilão, com registro de sinistro e classificação na categoria "D", considerada a pior possível, indicando danos de grande monta. Essa informação foi omitida pelo apelante na inicial.

Além disso, consta dos autos que o apelante já tinha conhecimento da extensão das avarias de seu veículo desde abril de 2019, quando recebeu orçamento da concessionária autorizada BMW no valor de R$ 147.856,94 para substituição do motor. Essa informação também não foi mencionada na inicial.

A testemunha Jachson Francisco Slaviero, que adquiriu o veículo do apelante e posteriormente desfez o negócio judicialmente, confirmou que o carro apresentou problemas graves logo após a compra, corroborando a tese de que o bem possuía vícios crônicos e preexistentes.

A testemunha Cícero Lourenço da Silva afirmou que o veículo apresentava peças não originais e serviços anteriores de baixa qualidade, reforçando a conclusão de que o motor possuía avarias severas.

Esses elementos demonstram que o veículo possuía problemas estruturais graves e preexistentes, que não poderiam ser integralmente solucionados com os serviços inicialmente contratados. A omissão dessas informações pelo apelante prejudicou a análise adequada da controvérsia e caracteriza alteração da verdade dos fatos.

Dos Danos Materiais

O apelante pleiteia indenização por danos materiais consistentes nos custos de locação de veículo e no abatimento proporcional de 1/3 do valor pago pelos serviços.

Quanto à locação de veículo, verifico que o contrato foi firmado com a empresa SAL Aluguel de Carros, da qual o apelante é administrador, figurando como sócios sua esposa e filho menor. Além disso, não há nos autos comprovação de efetivo desembolso financeiro para quitação das diárias.

Ademais, os elementos dos autos demonstram que o apelante é proprietário de outro veículo, uma caminhonete Toyota Hilux, e que faz uso constante dos veículos de sua própria locadora, conforme confessado por sua própria testemunha. Assim, não há comprovação da necessidade de locação de veículo para sua locomoção.

Quanto ao abatimento proporcional do valor pago, o art. 18, § 1º, III, do CDC aplica-se a fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, não sendo aplicável ao caso dos autos, que trata de prestação de serviços. Além disso, não restou demonstrada falha na prestação dos serviços, conforme já fundamentado.

Portanto, não há amparo para a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais.

Dos Danos Morais

O apelante sustenta que sofreu danos morais em razão da falha na prestação de serviços, que gerou transtornos graves, angústia, aborrecimentos e dificuldades financeiras.

A configuração do dano moral exige a comprovação de três elementos indissociáveis: o ato ilícito, o dano efetivo e o nexo de causalidade. Como já fundamentado, não restou demonstrada falha na prestação dos serviços pela apelada. Ausente o ato ilícito, não há dever de indenizar.

Além disso, a situação vivenciada pelo apelante enquadra-se como mero dissabor contratual, não caracterizando violação a direitos da personalidade. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável.

Portanto, não há amparo para a condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

Da Litigância de Má-Fé

O apelante pretende o afastamento da condenação por litigância de má-fé, argumentando que a simples omissão sobre o histórico do veículo não configura alteração da verdade dos fatos e que apenas exerceu seu direito constitucional de petição.

O art. 80, II, do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos. A análise dos autos revela que o apelante omitiu deliberadamente informações relevantes sobre o histórico do veículo, incluindo sua origem de leilão, registro de sinistro, classificação na categoria "D" e conhecimento prévio da extensão das avarias, conforme orçamento da concessionária BMW.

Essas omissões foram cruciais para a construção de uma narrativa que vitimizava o apelante, quando a realidade era muito mais complexa. Além disso, o apelante simulou contrato de locação de veículo com empresa que administra, sem comprovação de efetivo desembolso, em tentativa de obter vantagem indevida.

A garantia constitucional de acesso à jurisdição não serve de escudo para a deslealdade processual. A conduta do apelante amolda-se ao comportamento temerário previsto no art. 80, V, do CPC, e ao uso do processo para conseguir objetivo ilegal, previsto no art. 80, III, do CPC.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé foi adequada e deve ser mantida.

Assim, a sentença analisou adequadamente os elementos dos autos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto. A apelada demonstrou que os serviços da primeira intervenção foram executados adequadamente e que a persistência de sintomas decorreu de causa diversa, afastando o nexo de causalidade. O histórico do veículo, omitido pelo apelante, é relevante para a compreensão da controvérsia. Não restaram demonstrados os requisitos para a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais e morais. A condenação por litigância de má-fé foi adequada, diante da alteração da verdade dos fatos pelo apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 18% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026